Tribunal: TJSP
Processo: 1500528-25.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada contra ex-companheira. Art. 129, §9o, do Código Penal. Sentença que julgou procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 4 meses e 2 dias de detenção no regime inicial semiaberto. Condenação mantida. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relato da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito. Dosimetria. Redimensionamento da pena-base. Maus

Ementa:
APELAÇÃO. Lesão corporal praticada contra ex-companheira. Art. 129, §9o, do Código Penal. Sentença que julgou procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 4 meses e 2 dias de detenção no regime inicial semiaberto. Condenação mantida. Materialidade e autoria do crime demonstradas. Relato da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito. Dosimetria. Redimensionamento da pena-base. Maus antecedentes antigos, relativos a delito de outra natureza. Precedentes. Compensação da reincidência com a confissão prestada em sede policial. Jurisprudência. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.